Tribunal: TJMT
Processo: 1028630-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028630-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FABIANO ANTUNES MARQUES E CIA LTDA - CNPJ: 11.687.577/0001-30 (AGRAVADO), RENATA HONORATO ASSI - CPF: 006.105.312-04 (AGRAVADO), FABIANO ANTUNES MARQUES E CIA LTDA - CNPJ: 11.687.577/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE ANTUNES MARQUES - CPF: 351.755.672-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GENECI ALVES APOLINARIO - CPF: 350.555.022-15 (ADVOGADO), COPERNICO GALILEU QUINTINO JUNIOR - CPF: 701.047.782-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EX-SÓCIA RETIRADA DA SOCIEDADE HÁ MAIS DE DOIS ANOS DO FATO GERADOR. ARTIGOS 1.003, P.U., E 1.032, CÓDIGO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CDA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da ex-sócia em Execução Fiscal, extinguindo o processo em relação a ela, liberando valores constritos e fixando honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a inclusão do nome da ex-sócia na CDA bastaria para legitimar sua permanência no polo passivo da execução fiscal, mesmo após sua retirada formal da sociedade; e (ii) se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível para apreciação de matérias de ordem pública, desde que fundadas em prova documental pré-constituída.
4. Comprovada a retirada da sócia em 2012 e tendo o fato gerador ocorrido em 2014, resta escoado o prazo bienal de responsabilidade previsto nos arts. 1.003, p.u., e 1.032, CC.

5. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca, não sendo suficiente para perpetuar a responsabilidade do ex-sócio.
6. Tratando-se de multa administrativa (ambiental) e não de crédito tributário, não se aplica automaticamente o regime de responsabilidade previsto no art. 135, III, CTN, exigindo-se demonstração de participação no ilícito, o que não ocorreu.

7. É legítima a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, CPC, pois a exceção de pré-executividade tem natureza contenciosa e o incidente foi integralmente acolhido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade do ex-sócio subsiste apenas até dois anos após sua retirada regularmente averbada, não podendo responder por fato gerador posterior. 2. A inclusão do nome do sócio na CDA não afasta a possibilidade de reconhecimento de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade, quando demonstrado documentalmente o decurso do prazo bienal. 3. São devidos honorários advocatícios em incidente de exceção de pré-executividade acolhido.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.003, p.u., e 1.032; CTN, art. 204; Lei n. 6.830/1980, art. 3o; CPC, art. 85, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1029460-74.2021.8.11.0041, acolheu a Exceção de Pré-executividade, manejada pela Recorrida e, de consequência, julgou extinto o processo, em relação à Agravada, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva e determinando a sua exclusão do polo passivo, a revogação das ordens de penhora e bloqueio, a liberação de valores no montante de R$ 12.442,59 (doze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), a baixa de seu nome da CDA n. 202110695, bem como a adequação do índice de correção monetária do crédito executado à Taxa Selic.

O Agravante sustenta que a decisão merece reforma, porquanto não poderia ter sido afastada, em sede de Exceção de Pré-executividade, a presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa, na qual consta o nome da Agravada como corresponsável pelo débito.

Argumenta que a retirada da sócia da sociedade não a exime de responder pelas obrigações sociais, inclusive tributárias, pelo prazo de 02 (dois) anos subsequentes, nos termos do artigo 1.032, do Código Civil, e que incumbia à Agravada comprovar, de forma inequívoca, sua ilegitimidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Assevera que não houve redirecionamento da execução, uma vez que o nome da Recorrida já constava da CDA desde a origem, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal.

Ressalta, ainda, que a responsabilidade dos sócios em execuções fiscais, quando seus nomes constam do título executivo, é presumida, cabendo a estes afastá-la em sede própria, mediante dilação probatória, e não por simples incidente de exceção de pré-executividade.

Aduz que não cabe à Fazenda Pública provar a presença dos requisitos do artigo 135, inciso III, do CTN, porque os nomes dos sócios constam da CDA.

Sustenta, outrossim, que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa não se mostra cabível, devendo ser afastada em razão do princípio da causalidade, ou, subsidiariamente, arbitrada com base na apreciação equitativa prevista no artigo 85, § 8o, do CPC, diante da baixa complexidade da demanda.

Requereu, ao final, o provimento do Recurso, a fim de reformar a decisão agravada, com a rejeição da Exceção de Pré-executividade apresentada e a manutenção da Execução Fiscal em face da Recorrida.

A parte Agravada apresentou contraminuta ao Recurso, levantando a preliminar de não conhecimento, ante a ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna por seu desprovimento (id. 315778868, págs. 01/19).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão que acolheu a Exceção de Pré-executividade, manejada pela Recorrida, nos autos da Execução Fiscal n. 1029460-74.2021.8.11.0041 e, de consequência, julgou extinto o processo, em relação à Agravada.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Cleide Antunes Marques & Cia Ltda.-ME e os corresponsáveis Renata Honorato Assi e Cleide Antunes Marques, visando ao recebimento do valor de R$ 71.653,71 (setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos), referente à multa por exercer comércio de madeira sem autorização do órgão ambiental competente.

Após a realização do bloqueio de valores na conta bancária da corresponsável Renata Honorato Assi (id. 141277816, págs. 01/04 – autos de origem), houve o manejo da Exceção de Pré-executividade, na qual defendeu a sua ilegitimidade passiva, bem assim a impenhorabilidade da verba constrita (id. 160822743, págs. 01//04 – autos de origem).

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade oposta por
RENATA HONORATO ASSI
para reconhecer sua ilegitimidade passiva, prosseguindo o feito com relação à pessoa jurídica.

DETERMINO
a exclusão de RENATA HONORATO ASSI do polo passivo da execução.

REVOGO
as ordens de penhora e bloqueio de bens em nome de RENATA HONORATO ASSI, devendo ser
LIBERADOS
os valores bloqueados em sua conta bancária no montante de R$ 12.442,59 e demais constrições eventualmente efetivadas.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários que fixo em 10% do valor da causa.

Outrossim,
INTIMO
o Estado para proceder a baixa do nome da executada da CDA, bem como realizadar a adequação do índice de correção monetária aplicados ao crédito em execução à Taxa SELIC, caso não tenha sido feita.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pela Recorrida.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso por Ausência de Dialeticidade

Sustenta a Agravada que o Recurso não deve ser conhecido, porquanto as razões recursais não teriam enfrentado de forma específica os fundamentos da decisão agravada.

Em que pese à alegação da Recorrida, entendo que não lhe assiste razão, uma vez que o Recorrente impugnou diretamente o cerne da decisão hostilizada, ao sustentar que a inclusão do nome da sócia na CDA bastaria para lhe conferir legitimidade passiva, bem como que a presunção de certeza e liquidez do título não poderia ser afastada pela via da Exceção de Pré-executividade.

Ademais, ainda que se discorde do acerto desses argumentos, não se pode negar que houve enfrentamento da matéria decidida, especialmente no tocante à legitimidade da Recorrida e à adequação da via eleita.

Desse modo, rejeito a preliminar de não conhecimento do Agravo, levantada pela Agravada.

Do mérito

O Agravante defende que, constando o nome da sócia no título executivo, subsistiria a presunção de legitimidade da CDA, bem assim, que a responsabilidade do sócio persiste pelo prazo de 02 (dois) anos após a sua retirada da sociedade e que, por se tratar de multa ambiental, haveria solidariedade entre pessoa jurídica e sócios.

É sabido que a exceção de pré-executividade, embora não prevista expressamente no Código de Processo Civil, consolidou-se como instrumento idôneo de defesa, cabível para veicular matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que prescindam de dilação probatória.

Trata-se de mecanismo que equilibra o princípio da efetividade da execução com o direito de defesa do executado, permitindo a exclusão de constrições manifestamente ilegítimas.

A admissibilidade da exceção, portanto, decorre da necessidade de assegurar a legalidade dos atos executivos e evitar constrangimentos injustificados, sobretudo quando a prova pré-constituída é suficiente para demonstrar a ausência de responsabilidade.

No caso vertente, verifico que a Agravada comprovou documentalmente sua retirada da sociedade em 05 de janeiro de 2012, averbada na Junta Comercial, em 14 de fevereiro de 2012.

O fato gerador da multa ambiental, todavia, ocorreu em 03 de julho de 2014, ou seja, mais de 02 (dois) anos após a averbação da alteração contratual.

Os artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, ambos do Código Civil, são claros ao delimitar que a responsabilidade do sócio retirante subsiste apenas pelo prazo de 02 (dois) anos após a averbação.

Assim, em vista de o referido lapso temporal ter expirado em 14 de fevereiro de 2014, não se pode imputar à Recorrida obrigações decorrentes de fatos posteriores.

O argumento do Estado de Mato Grosso de que a mera inclusão do nome na CDA lhe conferiria responsabilidade, não resiste a exame jurídico mais acurado.

A presunção de liquidez e certeza da CDA, prevista no artigo 204, do Código Tributário Nacional e no artigo 3o, da Lei de Execuções Fiscais, é relativa e admite prova em contrário.

Na espécie, a alteração contratual registrada constitui prova oficial, apta a afastar a presunção.

Registro que a presunção
juris tantum
não tem o condão de perpetuar a responsabilidade do ex-sócio para além do limite temporal fixado pelo legislador civil.

De igual modo, não se pode olvidar que a dívida exequenda tem natureza administrativa, decorrente de multa ambiental, e não tributária.

Dessa forma, é certo que a lógica da responsabilidade tributária de terceiros, prevista no artigo 135, do CTN, não se aplica automaticamente a créditos não tributários.

A responsabilização pessoal do sócio, em tais hipóteses, demanda a demonstração de vínculo direto com o ato ilícito ou a comprovação de dissolução irregular da sociedade, circunstâncias que não se fazem presentes.

A interpretação sistemática conduz à conclusão de que, sendo o crédito constituído após a retirada da sócia e escoado o prazo bienal de responsabilidade, inexiste legitimidade para que ela figure no polo passivo da Execução.

Afastar a incidência dos artigos 1.003 e 1.032, do Código Civil, equivaleria a criar uma responsabilidade ilimitada, em afronta ao princípio da segurança jurídica e ao regime legal de limitação temporal expressamente consagrado.

Em acréscimo, é necessário ressaltar que o princípio da separação patrimonial entre sociedade e sócios constitui pilar do direito empresarial, somente podendo ser afastado em hipóteses taxativas e mediante demonstração inequívoca de abuso, fraude ou dissolução irregular.

A inexistência de tais elementos, aliada à prova documental da retirada anterior ao fato gerador, inviabiliza a manutenção da Execução em face da Agravada.

Nessa quadra, correta a decisão que, por meio da Exceção de Pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade da ex-sócia, afastando constrições ilegítimas e assegurando a racionalidade processual, sem prejuízo da continuidade do processo executivo contra a pessoa jurídica devedora.

Com relação aos honorários advocatícios, cumpre ressaltar que a
exceção de pré-executividade, conquanto não se enquadre tecnicamente como ação autônoma, constitui incidente processual de caráter contencioso, em que se estabelece efetiva resistência entre as partes.

Nesse diapasão, a Fazenda Pública Estadual, ao impugnar a alegação da Recorrida, deu causa à formação de contraditório que resultou no acolhimento integral da pretensão defensiva. Logo, aplica-se o princípio da sucumbência, previsto no artigo 85, do Código de Processo Civil, de forma a remunerar o trabalho do patrono da parte vencedora.

Ressalto que o artigo 85, § 1o, do CPC, dispõe que os honorários são devidos “em todas as fases do processo”, incluindo os incidentes processuais, sendo irrelevante que a defesa tenha sido deduzida fora da via tradicional dos embargos à execução.

Ao contrário do que sustenta o Recorrente, não há qualquer vedação legal à fixação de honorários quando o incidente é acolhido, pois se trata de instrumento de efetivação do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao percentual arbitrado, verifico que o Magistrado fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Trata-se de critério que observa os parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC, que leva em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

A fixação nesse percentual não revela excesso, mas adequação ao caso concreto, sobretudo porque a atuação do patrono da Recorrida resultou na exclusão de sua cliente do polo passivo da execução, medida que produziu efeitos patrimoniais relevantes, a exemplo da liberação de valores constritos.

Cumpre destacar, ainda, que não se trata de hipótese de fixação por equidade (artigo 85, § 8o, do CPC), pois a base de cálculo está definida no valor da causa da execução fiscal, compatível com a complexidade e com a repercussão do incidente e também não se mostra irrisório ou muito elevado.

Dessarte, tenho que a condenação não apenas se mostra devida, como também fixada em patamar proporcional e razoável.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, levantada pela Recorrida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025